Tribunal: TJPA
Processo: 0021003-67.2017.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO MATERIAL; RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBOS - IMPROVIDO - MANTIDO O CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES - NÃO COMPROVADO NOS AUTOS O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS EVENTOS DELITUOSOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO - PROVIDO - REFORMADA A PENA-BASE DOS DELITOS DE ROUBO PARA O MÍNIMO LEGAL - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO - IMPROVIDO - É VEDADA A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - REDUZIDA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM RAZÃO DA REFORMA DA PENA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES: É improcedente o pleito. A materialidade dos delitos resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Autos de Entrega às fls. 14/16 - Autos Apensos. Já a autoria dos crimes resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das vítimas e de uma testemunha policial militar que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante do apelante e de seu comparsa menor de idade. Ambas as vítimas foram uníssonas ao afirmar que foram abordadas pela dupla, os quais estavam em uma motocicleta preta e trajando roupa social, os quais se utilizando de um simulacro de arma de fogo para perpetrar a grave ameaça, subtraíram os aparelhos celulares destas, ambas as vítimas reconheceram os agentes delitivos pelo traje e motocicleta. A testemunha policial, confirmou que os criminosos estavam trajando roupas sociais no momento da prisão em flagrante delito, estando ainda estes em posse da res furtiva e do simulacro de arma de fogo, logo, restando cristalina a comprovação da autoria delitiva.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.2 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBOS: Não merece prosperar o pleito da defesa. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.Ocorre que, dos autos não se extrai prova judicializada de que o apelante previamente tenha planejado com seu comparsa realizar vários delitos de roubo, mas sim, se observa que os crimes, apesar de perpetrados em curto espaço de tempo e sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, tiveram desígnios autônomos, se mostrando o caso dos autos de mera reiteração delitiva, não restando cristalino o fato de que o segundo roubo tenha acontecido em continuidade do primeiro. Destarte, escorreito o posicionamento do Juízo a quo em reconhecer a ocorrência do concurso material de crimes entre os roubos e não a continuidade delitiva. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena dos delitos de roubo majorado, sendo reformado o vetor culpabilidade, e não havendo circunstâncias judiciais negativas ao apelante, a fixação de sua pena-base no mínimo legal é medida de direito a se impor.Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base do recorrente no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Presente atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB, todavia deixo de atenuar a pena, em razão desta já se encontrar no mínimo legal, ex vi da Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausente causas de diminuição da pena. Presente causa de aumento de pena em razão do concurso de agentes (§2º, inciso II, art. 157, do CPB), pelo que majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Tendo sido mantida a regra do concurso material de crimes em relação aos dois delitos de roubos, aplica-se o cúmulo material das penas, e somando-se a pena de dois roubos, chega-se ao patamar final de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, sendo esta a pena final em relação aos delitos de roubo majorado.4 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO: Não merece prosperar o pleito da defesa, quando da análise da sentença ora vergastada se verifica que o Juízo de origem fixou a pena-base do delito de receptação no mínimo legal, logo, mesmo existindo a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante, esta não pode ser aplicada, pois a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 231/STJ.5 - DA PENA FINAL APÓS O AJUSTE DA PENA DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO: Ante a reforma da pena dos delitos de roubo majorado perpetrados em concurso material de crimes, faz-se necessária nova soma das penas do recorrente, em inteligência ao art. 69, do CPB, somando-se a pena dos crimes de roubo majorado em concurso material, de receptação e de corrupção de menores.Insta salientar que a pena do delito de corrupção de menores se manteve incólume, e em relação a esta a defesa do apelante sequer se insurgiu. Já em relação à pena do delito de receptação de igual modo se manteve intacta, pois rejeitada a tese da defesa do apelante para reduzir a pena aquém do mínimo legal.Nessa esteira de raciocínio, somando-se a pena dos delitos de roubo majorado em concurso material - 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa; do delito de receptação - 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e do delito de corrupção de menores - 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, chega-se ao patamar concreto e definitivo de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispões o art. 33, §2º, ?a?, do CPB. 6 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reformar a pena dos delitos de roubo majorado perpetrados em concurso material, com a consequente redução da pena definitiva do recorrente, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reformar a pena dos delitos de roubo majorado perpetrados em concurso material, com a consequente redução da pena definitiva do recorrente, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0021003-67.2017.8.14.0028
APELANTE:
DENILSON KELVIN CRUZ DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO MATERIAL; RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBOS - IMPROVIDO - MANTIDO O CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES - NÃO COMPROVADO NOS AUTOS O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS EVENTOS DELITUOSOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL
-
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO - PROVIDO - REFORMADA A PENA-BASE DOS DELITOS DE ROUBO PARA O MÍNIMO LEGAL - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO - IMPROVIDO - É VEDADA A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ -

REDUZIDA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM RAZÃO DA REFORMA DA PENA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES:
É improcedente o pleito. A
materialidade
dos delitos resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Autos de Entrega às fls. 14/16 - Autos Apensos. Já a
autoria
dos crimes resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das vítimas e de uma testemunha policial militar que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante do apelante e de seu comparsa menor de idade. Ambas as vítimas foram uníssonas ao afirmar que foram abordadas pela dupla, os quais estavam em uma motocicleta preta e trajando roupa social, os quais se utilizando de um simulacro de arma de fogo para perpetrar a grave ameaça, subtraíram os aparelhos celulares destas, ambas as vítimas reconheceram os agentes delitivos pelo traje e motocicleta. A testemunha policial, confirmou que os criminosos estavam trajando roupas sociais no momento da prisão em flagrante delito, estando ainda estes em posse da
res furtiva
e do simulacro de arma de fogo, logo, restando cristalina a comprovação da autoria delitiva.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
2 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBOS:
Não merece prosperar o pleito da defesa. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.

Ocorre que, dos autos não se extrai prova judicializada de que o apelante previamente tenha planejado com seu comparsa realizar vários delitos de roubo, mas sim, se observa que os crimes, apesar de perpetrados em curto espaço de tempo e sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, tiveram desígnios autônomos, se mostrando o caso dos autos de mera reiteração delitiva, não restando cristalino o fato de que o segundo roubo tenha acontecido em continuidade do primeiro. Destarte, escorreito o posicionamento do Juízo
a quo
em reconhecer a ocorrência do concurso material de crimes entre os roubos e não a continuidade delitiva. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.
3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena dos delitos de roubo majorado, sendo reformado o vetor culpabilidade, e não havendo circunstâncias judiciais negativas ao apelante, a fixação de sua pena-base no mínimo legal é medida de direito a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base do recorrente no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Presente atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB, todavia deixo de atenuar a pena, em razão desta já se encontrar no mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausente causas de diminuição da pena. Presente causa de aumento de pena em razão do concurso de agentes (§2º, inciso II, art. 157, do CPB), pelo que majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Tendo sido mantida a regra do concurso material de crimes em relação aos dois delitos de roubos, aplica-se o cúmulo material das penas, e somando-se a pena de dois roubos, chega-se ao patamar final de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, sendo esta a pena final em relação aos delitos de roubo majorado.
4 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO:
Não merece prosperar o pleito da defesa, quando da análise da sentença ora vergastada se verifica que o Juízo de origem fixou a pena-base do delito de receptação no mínimo legal, logo, mesmo existindo a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante, esta não pode ser aplicada, pois a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 231/STJ.
5 - DA PENA FINAL APÓS O AJUSTE DA PENA DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO:
Ante a reforma da pena dos delitos de roubo majorado perpetrados em concurso material de crimes, faz-se necessária nova soma das penas do recorrente, em inteligência ao art. 69, do CPB, somando-se a pena dos crimes de roubo majorado em concurso material, de receptação e de corrupção de menores.

Insta salientar que a pena do delito de corrupção de menores se manteve incólume, e em relação a esta a defesa do apelante sequer se insurgiu. Já em relação à pena do delito de receptação de igual modo se manteve intacta, pois rejeitada a tese da defesa do apelante para reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Nessa esteira de raciocínio, somando-se a pena dos delitos de roubo majorado em concurso material - 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa; do delito de receptação - 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e do delito de corrupção de menores - 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão,
chega-se ao patamar concreto e definitivo de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispões o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

6 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para reformar a pena dos delitos de roubo majorado perpetrados em concurso material, com a consequente redução da pena definitiva do recorrente,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a pena dos delitos de roubo majorado perpetrados em concurso material, com a consequente redução da pena definitiva do recorrente, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pela
Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0021003-67.2017.8.14.0028
APELANTE:
DENILSON KELVIN CRUZ DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
DENILSON KELVIN CRUZ DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II (duas vezes em concurso material de crimes) c/c art. 180,
caput
, ambos do CPB c/c art. 244-B, do ECA, c/c art. 69, do CPB, à pena definitiva de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A pena resta subdividida da seguinte forma na sentença: 11 (onze) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e a 148 (cento e quarenta e oito) dias multas - em relação aos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes em concurso material; 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em relação ao delito de corrupção de menores; e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (em relação ao crime de receptação.

Narra a exordial acusatória que no dia 06.12.2017 às 19h20min, em Marabá/PA, a vítima EDMILSON TAVARES LIMA estava em frente a sua residência, situada à Folha 34, Nova Marabá, quando em dado momento foi abordado por 02 (dois) indivíduos que estavam em uma motocicleta Honda Biz de cor preta, ato em que foi anunciado assalto e subtraído o aparelho celular da marca Positivo.

Narra ainda que também no dia 06.12.2017 às 19h30min, em Marabá/PA, a vítima KATHARY LORRAYNE DA SILVA BARROS estava transitando em via pública, nas proximidades do espetinho Delícia do Pará, quando foi abordado por 02 (dois) indivíduos os quais estavam em uma motocicleta Honda Biz cor preta, ocasião em que subtraíram seu aparelho celular da marca Samsung J5 de cor dourada.

Por fim, descreve que a motocicleta de Placa OBZ-1740, modelo Biz, de cor preta, utilizada para os delitos anteriores havia sido subtraída dias anteriores. Verificou-se, após a prisão do flagrado
DENILSON KELVIN CRUZ DA SILVA
, que o seu comparsa era pessoa menor de 18 (dezoito) anos e se chamava S. R. B.. O denunciado e o menor foram encontrados ainda em posse do simulacro de arma de fogo e dos celulares roubados.

A denúncia fora recebida em 22/01/2018. (fl. 08)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 87/99)

Inconformado,
DENILSON KELVIN CRUZ DA SILVA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 101), com razões recursais às fls. 103/107-v.

Aduz que inexistem provas suficientemente robustas para subsidiar a condenação do apelante pelo delito de roubo majorado, pelo que requer a absolvição deste.

Assevera que no tocante à dosimetria do delito de roubo, a vetorial culpabilidade fora valorada de forma equivocada, pois é pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o uso de simulacro na ação criminosa não pode ser utilizado como fundamentação para exasperar a pena-base, pelo que requer seja reformado o vetor, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal. E, na terceira fase da dosimetria da pena deve ser reconhecida e aplicado o instituto da continuidade delitiva, pois os delitos ocorreram sob as mesmas circunstâncias e dentro de um intervalo de dez minutos.

No tocante à dosimetria da pena do delito de receptação, requer que seja reformada a segunda fase da dosimetria com o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, haja vista existir documento nos autos comprovando que o apelante à época do delito era menor de 21 (vinte e um) anos.

Às fls. 110/119, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 123)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 128/135)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro inclusão em pauta virtual
.

Belém/PA
, 08 de julho de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
dos delitos resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Autos de Entrega às fls. 14/16 - Autos Apensos.

Já a
autoria
dos crimes resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das vítimas e de uma testemunha policial militar que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante do apelante e de seu comparsa menor de idade. Ambas as vítimas foram uníssonas ao afirmar que foram abordadas pela dupla, os quais estavam em uma motocicleta preta e trajando roupa social, os quais se utilizando de um simulacro de arma de fogo para perpetrar a grave ameaça, subtraíram os aparelhos celulares destas, ambas as vítimas reconheceram os agentes delitivos pelo traje e motocicleta. A testemunha policial, confirmou que os criminosos estavam trajando roupas sociais no momento da prisão em flagrante delito, estando ainda estes em posse da
res furtiva
e do simulacro de arma de fogo, logo, restando cristalina a comprovação da autoria delitiva.

Vejamos as narrativas em Juízo (mídias audiovisuais fls. 66 e 76):
PM HERMÍNIO DA SILVA OLIVEIRA
: que após ser informado do delito abordou o réu já na Folha 27, no bairro Nova Marabá, na companhia de um adolescente e que na posse destes encontrou 02 (dois) aparelhos celulares e uma arma, não sabendo dizer se era real ou falsa. Asseverou que a roupa usada pelos réus lhe chamou atenção, já que as vítimas relataram que os assaltantes estavam usando um traje social vindo a se confirmar posteriormente que DENILSON era um dos homens que havia subtraído, naquele dia, o celular de duas pessoas. O policial relatou ainda que em delegacia tomou conhecimento que uma das vítimas era uma jovem moça e em razão do delito uma senhora que a acompanhava tinha se machucado.
EDMILSON TAVARES LIMA - VÍTIMA
: que estava na porta de sua casa, entre 18h e 19h, quando avistou a chegada de dois rapazes utilizando capacete em uma moto modelo biz de cor preta. Relatou que na ocasião não desconfiou, já que os assaltantes trajavam roupa social costumeiramente utilizada para ir à igreja e como havia um templo nas proximidades acreditou que se tratava de conhecidos, posto que frequentava aquela instituição religiosa. Ocorre que após se aproximarem os indivíduos apresentaram uma suposta arma de fogo e ele imediatamente entregou o aparelho celular. Acrescentou que rapidamente, em torno de 15 (quinze) minutos, veio a ser comunicado sobre a prisão dos indivíduos e que o reconhecimento só ocorreu em razão dos indivíduos utilizarem a mesma roupa daqueles que lhe subtraíram o objeto, visto que era escuro e não foi possível olhar o rosto dos homens. Quanto a característica dos indivíduos soube dizer que um deles era mais alto e o adolescente era mais baixo.
KATHARY LORRAYNE DA SILVA BARROS - VÍTIMA:
demonstrou em juízo dificuldades de reconhecer o réu, embora tenha confirmado, tal qual relatado pelo policial HERMÍNIO, que seu aparelho celular, meia hora após o delito, foi encontrado na posse de DENILSON. Disse que os fatos ocorreram na Folha 28, nesta cidade, quando transitava por uma rua com claridade mediana quando dois homens em uma moto, modelo BIZ, vinham em sentido contrário e imediatamente a abordaram exigindo seu celular. Relatou que assustou e o próprio réu também, momento em que arremessou seu celular e, ao mesmo tempo, sua vizinha caiu e quebrou o braço. Seguiu contando que a arma, usada pelo adolescente, caiu no chão e que mesmo assim eles pegaram o celular e saíram do local. Relatou que seu vizinho policial conseguiu avisar a Polícia Militar sobre o fato e meia hora após o delito tomou conhecimento de que seu aparelho celular - modelo J5 de cor dourada - estava em delegacia, porquanto tinha sido preso o indivíduo que o portava. Relatou que em delegacia foi capaz de reconhecê-lo porque os assaltantes estavam vestidos com traje social e isso lhe chamou atenção.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBOS

Não merece prosperar o pleito da defesa. Explico.

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.

Ocorre que, dos autos não se extrai prova judicializada de que o apelante previamente tenha planejado com seu comparsa realizar vários delitos de roubo, mas sim, se observa que os crimes, apesar de perpetrados em curto espaço de tempo e sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, tiveram desígnios autônomos, se mostrando o caso dos autos de mera reiteração delitiva, não restando cristalino o fato de que o segundo roubo tenha acontecido em continuidade do primeiro. Destarte, escorreito o posicionamento do Juízo
a quo
em reconhecer a ocorrência do concurso material de crimes entre os roubos e não a continuidade delitiva.

Sobre o tema este E. Tribunal já se posicionou da mesma forma, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
1. DA APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO - ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. TESE NÃO ACOLHIDA. NÃO HOUVE CONTINUIDADE DOS CRIMES EXECUTADOS PELO DENUNCIADO, ELE EFETUOU DOIS ROUBOS MUITO PRÓXIMOS ENTRE SI, MAS EM HIPÓTESE ALGUMA HÁ UM ELO DE CONECTIVIDADE E CONTINUIDADE ENTRE ELES. MESMO QUE HAJA UMA DIFERENÇA TEMPORAL DE 15 MINUTOS ENTRE OS DOIS ASSALTOS, EM NADA CONFIGURA UM CRIME CONTINUADO. SABE-SE QUE A QUESTÃO DO CONCURSO MATERIAL SE CARACTERIZA QUANDO MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO OU OMISSÃO O AGENTE TENHA PRATICADO DOIS OU MAIS CRIMES QUE TENHAM ENTRE SI UMA RELAÇÃO DE CONTEXTO, OU QUE OCORRA CONEXÃO OU CONTINÊNCIA, CUJOS ATOS POSSAM SER ANALISADOS EM UM MESMO PROCESSO, DE FORMA QUE ASSIM SENDO CONDENADO POR AMBOS OS DELITOS RESULTARÁ NA SOMA DAS PENAS.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime Fechado. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de janeiro de 2018. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. Belém/PA, 15 de janeiro de 2018. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora
(APC n. 0007549-17.2016.8.14.0008, Acórdão n. 199.797, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 15/01/2019, Publicado em 16/01/2019) (grifei)

De igual modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO, NOS TERMOS DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Nos termos do art. 71 do Código Penal, há o crime continuado "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo,lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro". Nesse sentido, para que seja aplicada a regra do crime continuado, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessárias a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
III - O eg. Tribunal de origem, apreciando detalhadamente a prova produzida nos autos, concluiu pela existência de elementos aptos a sustentar a condenação do paciente como incursos nas penas do art.
121, §2º, incisos I, III, e IV, cinco vezes, e art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, uma vez, na forma do 69, caput, todos do Código Penal. Entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias para reconhecer a existência de continuidade delitiva, ou seja, a prática de crime único, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento que, a todo evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC 551.668/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. OITO CRIMES. UNIFICAÇÃO NEGADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRIME CONTINUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Consta dos autos que o Juízo da Execução indeferiu o pedido de unificação das penas impostas ao Paciente em oito processos - que totalizam 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão, com término previsto para 25/01/2026 -, pois não configurado o crime continuado. Locais distintos, patrimônios diversos e vítimas diferentes.
2. O Tribunal de origem concluiu que a reiteração criminosa ocorreu com desígnios autônomos - circunstância que não pode ser alterada no habeas corpus pela necessidade de revolvimento das provas dos autos.
3. Reconhecido que o Paciente praticou as condutas com desígnios autônomos, impõe-se o reconhecimento do concurso material entre os delitos.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 470.526/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)
PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. Ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou esta Corte a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. Incontroversos os fatos no acórdão recorrido, não se verifica continuação delitiva entre roubos sucessivos e autônomos, se diversos os desígnios motivadores da prática dos delitos. Recurso especial provido para, afastada a continuidade delitiva, reconhecer o concurso material dos delitos perpetrados, determinando o retorno dos autos ao juízo das execuções para somatória e readequação das penas. (REsp 1535243/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO

Da análise da dosimetria da pena do recorrente em relação aos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes, verifica-se que o Juízo de origem valorou negativamente em relação ao apelante tão somente o vetor judicial referente à culpabilidade.

A vetorial judicial culpabilidade assim fora valorada pelo Juízo de origem:
¿Entendo que a culpabilidade do réu merece ser exasperada, pois merece maior reprovação a conduta do agente que se vale do emprego de simulacro para praticar o crime de roubo, tendo em vista o maior temor causado à vítima. No caso em análise verificou se que o agente indicou a posse de um revólver sobre as vítimas exercendo sobre elas uma ação paralisante suficiente a crer, ao menos naquele momento, que sua vida estaria em risco¿
.
Merece reforma o vetor
, considerando-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que o uso de simulacro de arma de fogo na ação delitiva, por si só, não pode servir como fundamentação para a exasperação da pena-base, conforme se verifica nos seguintes julgados: HC 374363/SP - STJ; HC 535030/SP - STJ; e AgRg no HC 401040/SP - STJ. Destarte, reformo o vetor e passo a valorá-lo como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena dos delitos de roubo majorado, sendo reformado o vetor culpabilidade, e não havendo circunstâncias judiciais negativas ao apelante, a fixação de sua pena-base no mínimo legal é medida de direito a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base do recorrente no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Presente atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB, todavia deixo de atenuar a pena, em razão desta já se encontrar no mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausente causas de diminuição da pena. Presente causa de aumento de pena em razão do concurso de agentes (§2º, inciso II, art. 157, do CPB), pelo que majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Conforme analisado alhures no presente voto, fora mantida a regra do concurso material de crimes em relação aos dois delitos de roubos, pelo que, aplica-se o cúmulo material das penas, e somando-se a pena de dois roubos, chega-se ao patamar final de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, sendo esta a pena final em relação aos delitos de roubo majorado.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO

Não merece prosperar o pleito da defesa, quando da análise da sentença ora vergastada se verifica que o Juízo de origem fixou a pena-base do delito de receptação no mínimo legal, logo, mesmo existindo a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante, esta não pode ser aplicada, pois a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 231/STJ.
DA PENA FINAL APÓS O AJUSTE DA PENA DOS DELITOS DE ROUBO

Ante a reforma da pena dos delitos de roubo majorado perpetrados em concurso material de crimes, faz-se necessária nova soma das penas do recorrente, em inteligência ao art. 69, do CPB, somando-se a pena dos crimes de roubo majorado em concurso material, de receptação e de corrupção de menores.

Insta salientar que a pena do delito de corrupção de menores se manteve incólume, e em relação a esta a defesa do apelante sequer se insurgiu. Já em relação à pena do delito de receptação de igual modo se manteve intacta, pois rejeitada a tese da defesa do apelante para reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Nessa esteira de raciocínio, somando-se a pena dos delitos de roubo majorado em concurso material - 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa; do delito de receptação - 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e do delito de corrupção de menores - 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão,
chega-se ao patamar concreto e definitivo de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispões o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, com a devida vênia à douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a pena dos delitos de roubo majorado perpetrados em concurso material, com a consequente redução da pena do recorrente para o patamar concreto e definitivo de
12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator